Tribunal: TJDFT
Processo: 0709216-46.2022.8.07.0019
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-07-24
Data de publicação: 2023-08-01

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. DESCONTO EM FOLHA. TRANSFERÊNCIA VIA PIX. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE. FRAUDE POR TERCEIRO. TÉCNICAS DE ENGENHARIA SOCIAL, PHISHING E SPOOFING. FORTUITO INTERNO. RESPONSABLIDADE OBJETIVA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo réu em face da sentença que julgou procedentes os pedidos formulados na inicial para: I) CONFIRMAR a tutela de urgência concedida, a fim de que o requerido se abstenha de promover descontos na conta corrente do requerente referentes a parcelas do empréstimo consignado, realizado em 26/10/2022, no valor de R$75.757,08; II) DECLARAR A NULIDADE do empréstimo 26/10/2022, no valor de R$75.757,08 e A INEXISTÊNCIA das obrigações dele decorrentes; III) CONDENAR O REQUERIDO a restituir ao requerente todos os valores descontados em sua conta bancária referentes aos empréstimo citado no valor de R$19.950,00. Em suas razões recursais, a parte ré discorre sobre a incompetência absoluta deste Juizado, ante o pedido de declaração de nulidade de um empréstimo não reconhecido pela parte, no valor de R$75.757,08 e, no mérito, discorre sobre os motivos da não procedência do pleito.
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 46143351). Preparo regular (ID 46143352). Sem contrarrazões.
3. Narra o autor que é correntista do Banco réu, e foi surpreendido com uma transação fraudulenta em sua conta bancária com a realização em 26/10/2022 de um empréstimo consignado de 114 parcelas de R$1.776,79, com crédito de R$75.757,08. Afirma que foram realizadas duas transferências via PIX no valor de R$11.000,00 e R$8.950,00. O autor teria entrado em contato com a agência bancária abrindo reclamação, bem como Ocorrência Policial (n. 7.632/2022), noticiando tentativa de fraude à conta de sua titularidade.
4. Os Juizados Especiais Cíveis são competentes para apreciar as causas de menor complexidade cujo valor não exceda a quarenta vezes o salário-mínimo. A aferição do valor da causa deverá considerar o proveito econômico pretendido pela parte, e não o valor global do contrato, consoante Enunciado n. 39 do FONAJE, aplicável aos contratos de consórcio. Precedentes da Terceira Turma Recursal, dentre eles: Acórdão 1389994, 07077496320218070020, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 7/12/2021, publicado no DJE: 15/12/2021. A presente causa não se reveste de complexidade e as partes autoras pretendem o ressarcimento de R$19.950,00, razão pela qual atendido o valor de alçada. Rejeita-se a preliminar de incompetência dos Juizados suscitada.
5. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/90).
6. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, exceto se demonstradas a inexistência de defeito ou culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros (art. 14, § 3o, do CDC). Além disso, a súmula 479 do STJ definiu que as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.
7. Da narrativa dos autos e documentos juntados, inclusive boletim de ocorrência, é possível verificar que a parte autora foi vítima de fraude por terceiro realizada por meio das técnicas de engenharia social, phishing e spoofing. A fraude ocorreu em razão da falha no seu sistema segurança, primeiro, ao permitir que terceiros tivessem acesso a todos os dados bancários do recorrido, segundo, a permitir que terceiros movimentasse a conta.
8. Nesse sentido, acertada a sentença, em caso de operações irregulares ocorridas através dos sistemas disponibilizados pela instituição bancária – caixa eletrônico, “internet banking”, etc. –, esta responde objetivamente pelos danos causados, nos termos do caput do art. 14 do CDC.
9. O parágrafo 3o, do art. 14, do CDC somente exclui a responsabilidade do fornecedor de serviços nos casos de demonstração de inexistência de defeito e/ou culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros, o que não é o caso dos autos.
10. Todavia, a fim de evitar o enriquecimento ilícito do autor (artigo 884 do CC) os valores creditados em sua conta decorrente do consignado contratado de maneira fraudulenta devem ser restituídos ao recorrente, devendo, a teor do que dispõe o artigo 368 do CC, haver a compensação dos débitos devidos pelo recorrente, porquanto o valor do empréstimo entrou na conta do recorrido, sendo realizados duas transferências via PIX para os fraudadores, bem como estão sendo descontadas parcelas do referido empréstimo.
11. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Sentença reformada tão somente para determinar que o autor restitua ao recorrente o valor do consignado (R$75.757,08) com a devida compensação dos débitos devidos pelo recorrente. Custas recolhidas. Sem honorários advocatícios devido à ausência de recorrente vencido.
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.